Tribunal: TJMT
Processo: 1009926-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009926-62.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (APELANTE), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (APELADO), KETLLY PATRICIA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 039.605.971-69 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), N. D. S. B. (VÍTIMA), I. D. S. B. (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1009926-62.2020.8.11.0015

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL –
1.RECURSO DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA
– AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. RECURSO DA ACUSAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
E APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – INCABÍVEL – APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VÍTIMAS DIVERSAS – CIRCUNSTÂNCIAS IDÊNTICAS – APELOS DESPROVIDO PARCIALMENTE.

1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.

É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

2. A prova dos autos esclareceu suficientemente que o réu, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes de estupro de vulnerável contra enteadas, nas mesmas condições de tempo e lugar e com a mesma maneira de execução, podendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, nos exatos termos do artigo 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ma

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1009926-62.2020.8.11.0015

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO
, visando reformar a sentença proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal PJE no 1009926-62.2020.811.0015, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções do artigo 217-A, em continuidade delitiva, do Código Penal.

A defesa nega em seu recurso a autoria dos delitos ao argumento de inexistir nos autos provas suficientes a embasar a condenação do réu, pleiteando sua absolvição, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (id.64953031).

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da aplicação da continuidade delitiva na presente hipótese, alegando, ser o caso de concurso material de crimes, visto que os estupros praticados pelo réu foram consumados em contextos distintos e contra vítimas diferentes, implicando desígnios autônomos (id. 64953028)

Contrarrazões (id. 64953033 e 64953037).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da douta Procuradora de Justiça - Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial (id. 70595484).

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.

É o relatório.
À douta revisão.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021